Tribunal: TJMT
Processo: 0007996-24.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007996-24.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO - CPF: 052.697.611-06 (APELANTE), IVAN FERREIRA TEODORO - CPF: 041.216.651-80 (APELANTE), WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA - CPF: 061.886.911-50 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 804.187.838-53 (VÍTIMA), JAQUELINE JERONIMO SILVA - CPF: 005.017.081-38 (VÍTIMA), SAMIRA DE ALMEIDA - CPF: 064.059.801-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007996-24.2018.8.11.0006

APELANTE: THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, IVAN FERREIRA TEODORO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INTEMPESTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou três réus por roubo majorado, com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto por um dos réus deve ser conhecido, à luz do prazo legal; (ii) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação dos demais apelantes; (iii) saber se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente justificam a dosimetria fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por Wesley Diomídio Pires Vieira não foi conhecido por manifesta intempestividade, conforme certificado nos autos, não se tratando de mera apresentação fora do prazo das razões, mas de interposição após o decurso do prazo recursal.

4. Os recursos de Ivan Ferreira Teodoro e Thiago Elpídio Silva Pinho foram improvidos. A autoria e a materialidade do delito foram confirmadas por meio de reconhecimentos pessoais e relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por outras provas documentais e testemunhais.

5. O pedido de desclassificação para receptação não foi acolhido, diante da clara coautoria no crime de roubo majorado, com início de execução mediante grave ameaça e posterior fuga com a
res furtiva.

6. A dosimetria foi mantida. A negativação das consequências do crime e da conduta social mostrou-se fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme orientação da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Wesley Diomídio Pires Vieira não conhecida. Recursos de Ivan Ferreira Teodoro e Thiago Elpídio Silva Pinho conhecidos e desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal, mesmo em se tratando de réu solto, quando regularmente intimado por seu advogado constituído. 2. É legítima a condenação por roubo majorado quando comprovadas a autoria e materialidade delitivas por reconhecimentos pessoais das vítimas e demais provas harmônicas. 3. A negativa de autoria e o pedido de desclassificação para receptação não se sustentam diante de provas robustas da coautoria na execução do delito. 4. A valoração negativa das consequências do crime e da conduta social encontra amparo em elementos objetivos dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.601.196/BA, Quinta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, AgRg no HC 1.009.794/SP, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC 762.399/SP, DJe 22/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007996-24.2018.8.11.0006

APELANTE: THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, IVAN FERREIRA TEODORO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de três recursos de apelação aviados contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres, que condenou WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA, IVAN FERREIRA TEODORO e THIAGO ELPÍDIO SILVA PINHO pela prática do crime de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, I, do CP), apenando os dois primeiros a 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa e o terceiro a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte um) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte um) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

WESLEY sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, sustenta que não há provas bastantes para embasar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

THIAGO, assistido pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição, fundado na negativa de autoria. Subsidiariamente, almeja o afastamento da negativação das consequências do crime.

IVAN, assistido pela Defensoria Pública, pede a desclassificação da imputação de roubo para receptação. Subsidiariamente, pede que a conduta social e as consequências do crime sejam consideradas neutras na primeira fase dosimétrica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o reconhecimento da intempestividade do apelo de WESLEY. No mérito, pleiteia o desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007996-24.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DE WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Os apelantes responderam a ação penal em liberdade e foram intimados da sentença, prolatada em
30/08/2024
, por seus respectivos patronos.

O advogado de WESLEY
expressamente
manifestou ciência dela em
04/09/2024
(Id. 290847946).

Ocorre que, em
05/09/2024
, o Ministério Público ingressou com embargos de declaração, interrompendo o prazo recursal.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo juízo singular em
08/04/2025
e, em
10/04/2025
(quinta-feira), o patrono de WESLEY deu-se por ciente (Id. 290847962).

Somente em
19/05/2025
- decorridos 39 (trinta e nove) dias da intimação, é que foi protocolizado o apelo.

A intempestividade do recurso, cujo prazo havia se escoado em
16/04/2025
, foi certificada pela Secretaria (Id. 290847972).

Convém sublinhar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“em caso de réu solto, a intimação da sentença condenatória seja feita ao advogado constituído, não sendo necessária a intimação pessoal do réu, conforme o art. 392, II, do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.601.196/BA, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
CONDENAÇÃO. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. ART. 392, INCISO II, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, como na espécie, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.908/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES
. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico"
(AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

O advogado de WESLEY
expressamente
tomou ciência da sentença dos embargos de declaração em
10/04/2025
e só
interpôs
o apelo em

19/05/2025
, de modo que o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe.

Importante frisar que
não se trata de mera apresentação tardia das razões recursais
, o que poderia ser relevado por se tratar de prazo impróprio,
mas sim da própria interposição do recurso fora do prazo legal
, vício insanável que obsta o conhecimento do apelo.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público, em suas contrarrazões, e
não conheço do apelo interposto por WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA, em razão da sua manifesta extemporaneidade
.

MÉRITO

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que, na data de 18 de agosto de 2018, por volta de 20h30min, na Rua Poupex, n°. 25, bairro Poupex II, atrás da Justiça Federal, neste município de Cáceres/MT, os denunciados IVAN FERREIRA TEODORO, THIAGO ELPÍDIO SILVA PINHO e WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA, juntamente com uma quarta pessoa não identificada nos autos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram as vítimas JOICE JERÔNIMO SILVA, MARIA APARECIDA SILVA, JAQUELINE JERÔNIMO SILVA e SAMIRA DE ALMEIDA em seus poderes, restringindo as suas liberdades, com a finalidade de subtraírem, em proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas acima descritas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/04”.

JOICE JERÔNIMO SILVA relatou à autoridade policial:

“Hoje por volta das 20:30, estava em sua residência juntamente com sua mãe, uma irmã JAQUELINE, sobrinha SAMIRA, quando escutaram um barulho vindo do portão; QUE a irmã JAQUELINE foi ver o que estava acontecendo, momento em que a declarante ouviu a irmã gritando e já imaginou que seria um assalto; QUE entraram dois rapazes com a irmã JAQUELINE e anunciaram o assalto; QUE um dos rapazes estava portando um revólver e mandou todos ficarem na sala; QUE o rapaz que estava armado, pegou a declarante pelos cabelos e pediu para ir em todos os cômodos da casa para ver se tinha mais alguém na casa; QUE a declarante disse que não tinha mais ninguém casa, então os rapazes começaram a fazer ligações e conversarem entre si; QUE depois de alguns minutos, o rapaz mandou a declarante abrir o portão da frente da casa, onde entraram mais dois rapazes; QUE do lado de dentro da casa, os quatro rapazes começaram a revirar a casa e pedir dinheiro, joias e outras coisas; QUE até os rapazes resolveram sair da casa, demorou cerca de 30 minutos, antes eles subtraíram quatro aparelhos celulares, joias, um notebook, os rapazes pegaram três televisões, mas não conseguiram levar; QUE a declarante ainda não sabe o que realmente foi subtraído pelos assaltantes, porque a casa ficou toda revirada; QUE depois de 30 minutos, os assaltantes mandaram todos irem para o quarto, onde foram amarrados e ficaram deitados; QUE os assaltantes ainda usaram entorpecente dentro da casa e faziam ameaças de morte a todo momento; QUE depois disso, dois dos assaltantes pegaram a caminhonete Hilux de cor prata, placas JRD-8072 e foram embora; QUE passados cerca de uma hora e trinta minutos, os assaltantes saíram da casa e deixaram todos amarrados, onde conseguimos se soltar e pedir socorro para vizinhos que acionaram a PM; QUE a declarante afirma que os quatro assaltantes não usavam capuz, estavam de rosto limpo; QUE as características dos rapazes eram, um deles era gordo, baixo, moreno, o outro era magro, moreno claro, usava cavanhaque, um deles aparentava ser menor de idade, era estatura mediana, branco, e quarto era magro, alto; QUE foi mostrada uma fotografia por um policial militar de um rapaz e a declarante reconheceu sem sombras de dúvidas, como sendo um dos assaltantes, sendo ele de nome WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA”.

Posteriormente, JOICE complementou:

“Declara, em aditamento, detalhes da situação que foi vítima de roubo na noite de 18.08.2018, porque devido o abalo emocional que ficou não tomou conhecimento preciso de todos objetos furtados, principalmente os menores como joias e celulares, quando realizou o registro, e no dia seguinte
soube que sua caminhonete Hilux foi recuperada em Pontes Lacerda/MT, indo até lá,
onde inclusive fez o reconhecimento dos infratores
, ali tomou conhecimento que os infratores tinham sido presos em Adrianópolis/MT e como o veículo estava sem a chave, a vítima resolveu ir até local da prisão, ali conversou com pessoas duma lanchonete próxima, eles contaram que os rapazes(suspeitos) tinham afastado do local onde sofreram o acidente, e pararam perto de uma árvore, em seguida foram abordados pela Polícia; QUE de posse desta informação a vítima resolveu ir ao lugar onde eles pararam e vasculhando os arredores de árvore, ali no chão encontrou a chave da sua caminhonete, mais à frente encontrou espalhado suas joias, um par de brincos e três anéis de ouro, um deles inclusive gravado o nome da vítima, este fato leva a deduzir que os infratores. ao avistarem a Polícia, descartaram para não ser vinculados ao roubo e talvez ludibriar a Polícia, por sorte a vítima teve a ideia e refazer o trajeto deles, ir até onde eles passaram e desta forma recuperou os objetos citados; QUE quanto ao Identificador do IPHONE de sua sobrinha, também roubado, informa que o IMEI é 356649089028710”.

MARIA APARECIDA SILVA, à época com 62 (sessenta e dois) anos de idade, relatou na fase inquisitiva:

“QUE declara acerca do roubo acontecido em sua casa, porque aos poucos vai lembrando de detalhes relevantes a investigação, por exemplo quando compareceu para reconhecimento de suspeitos infratores que participaram do roubo, na oportunidade reconheceu mais um dos infratores, no caso JEFFERSON DA CONCEIÇÃO GARCIA, lembrou que este infrator esteve em sua casa da vítima, uns 15 dias antes do roubo, era noite ele bateu palmas a Declarante saiu a frente, ele perguntou se ela tinha bolachas, tendo respondido que não, ele saiu de frente do portão, a Declarante ficou olhando ele afastar e viu que estava de bicicleta, mas não sabe determinar o tipo ou a cor da bicicleta; QUE e na noite anterior ao roubo JEFERSON tornou passar em frente à casa, foi visto por JAQUELINE, ele passou devagar olhando muito para a casa, ela inclusive parou a caminhonete noutro lado da rua esperando ele passar para poder entrar; QUE a vítima também lembra que durante o tempo que dois dos infratores permaneceram na casa, enquanto os dois comparsas saíram com a caminhonete, em certo momento eles se desentenderam, o infrator identificado por WESLEY deu um murro no estômago de JEFERSON e num impulso chamou ele pelo apelido dizendo " PARA COM ISSO CABEÇÃO" ; QUE os infratores não estava preocupados em esconder a identidade, somente THIAGO exigia que não olhasse para ele, os demais não, WESLEY teve momentos que permaneceu sentado de frente para as vítimas, conversando querendo saber quem vendia Tupperware, com JEFERSON também a Declarante teve mais contato, porque quando estava passando mal ele trouxe um copo com água, portanto afirma ter reconhecido sem sombra todos infratores apontados neste procedimento”.

As quatro vítimas reconheceram, por fotografia, JEFERSON DA CONCEIÇÃO GARCIA como um dos autores do crime.

MOACIR PEREIRA DA SILVA, Policial Militar, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE na data de hoje estando o depoente de serviço juntamente com o SD LEITE, por volta das 09:30 horas, receberam informação da PM de CÁCERES de que uma HILUX de cor cinza, PLACA JRD-8072, que fora tomada de assalto na noite de ontem, tinha sido abandonada na estrada da Fazenda Guaíra, há aproximadamente 2 km do Restaurante Caipirão, após o condutor do veículo perder o controle e sair da estrada; QUE deslocaram até o local onde localizaram o veículo as margens da rodovia rural, em cima de um morro de terra e com uma cerca arrebentada nas proximidades; QUE o veículo estava impossibilitado de rodar, pois estava sem chave e com avarias causadas pelo impacto com o morro de terra e a cerca; QUE pelo fato de no local não funcionar telefone e nem comunicação via rádio a guarnição deslocou até o distrito de Adrianópolis para solicitar um guincho para remover o veículo; QUE ao chegar naquele localidade visualizaram um rapaz sentado as margens da rodovia, com as vestes um pouco sujas e ao ver a viatura o mesmo demonstrou nervosismo; QUE o suspeito foi abordado se tratando ele de THIAGO ELPÍDIO SILVA FILHO; QUE ao ser entrevistado o suspeito disse ser da cidade de CÁCERES e que tinha vindo junto com seu amigo IVAN para ADRIANÓPOLIS, local de onde iriam para a FAZENDA GUAIRA trabalhar por alguns dias; QUE THIAGO relatou que IVAN tinha ido em um comércio comprar fumo e já retomava: QUE o depoente estranhou o fato de o suspeito não portar nenhuma mala ou até mesmo mochila, não condizendo com a estória contada por ele, de que passariam alguns dias em uma fazenda trabalhando; QUE foi realizada abordagem do segundo suspeito IVAN FERREIRA TEODORO saindo de um comércio, o qual tinha comprado alguns pacotes de bolacha, sendo que este também não trazia consigo nenhuma mochila ou mala; QUE foi realizado contato telefônico na sede da FAZENDA GUAÍRA onde recebemos informação de que não estavam esperando nenhum trabalhador naquele dia; QUE diante da suspeita do envolvimento dos dois com o roubo da referida camioneta, os mesmos foram encaminhados a esta cidade para maiores averiguações; QUE no trajeto durante entrevista o suspeito THIAGO, ao ser questionado se tinha envolvimento com o roubo, o mesmo informou que adquiriu a camioneta na cidade de CÁCERES pelo valor de R$ 2.500,00 e que iria trazer ela até esta cidade, contudo perdeu o controle na estrada onde ela foi encontrada, tendo então seguido a pé até ADRIANÓPOLIS onde conseguiu ligar para uma pessoa chamada FERNANDO e que iria até o local para busca-los em um CELTA de cor branca; QUE o suspeito IVAN preferiu não se manifestar, negando envolvimento com o crime: QUE foi localizado junto ao suspeito THIAGO um celular SAMSUNG de cor branca; QUE os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para esta Delegacia; QUE o veículo foi encaminhado através de guincho para o pátio desta Delegacia”.

O SD PM DANIEL LEITE DA SILVA, que atuou na ocorrência, corroborou essa declaração.

THIAGO e IVAN foram colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes (Id. 290847852, pág. 65) e
ambos reconhecidos pessoalmente por JOICE, SAMIRA, MARIA APARECIDA e JAQUELINE
, na Delegacia de Pontes e Lacerda, como autores do roubo do qual foi vítima.

Interrogado, THIAGO disse que “é morador da cidade de CÁCERES/MT; QUE na data de ontem recebeu uma ligação da pessoa de FERNANDO, também morador da cidade de CÁCERES, do bairro EMPA; QUE FERNANDO disse que "tava" com uma camioneta e perguntou se o interrogado não queria "comprar" ela; QUE o interrogado perguntou quanto era e FERNANDO disse "DOIS E MEIO" ou seja R$ 2.500,00; QUE FERNANDO falou para o interrogado que era só "subir com ela" ou seja levar para a BOLÍVIA que lá venderia por U$ 10.000,00 (dez mil dólares) e que poderia pagar ele na volta; QUE o interrogado concordou e chamou seu amigo IVAN para ir junto com ele; QUE encontraram FERNANDO próximo a ponte do Rio Paraguai; QUE FERNANDO entregou uma camionete HILUX de cor cinza para o interrogado; QUE perguntado ao interrogado se sabia que a camioneta era roubada o mesmo diz que "meio que sabia" mas que não foi ele que "pegou o trem" ou seja, cometeu o roubo; QUE saiu da cidade de CÁCERES por volta das 21:00 horas, tendo vindo pela BR; QUE ao chegar antes de ADRIANÓPOLIS, em frente o "FOGÃO DE LENHA" entrou em uma estrada de chão; QUE já na estrada de chão, perdeu controle da camioneta, subiu um morro e acertou uma cerca; QUE trocaram a roda que quebrou e tentaram tirar a camioneta, contudo a mesma atolou na terra; QUE isso ocorreu por volta das 01:00 da manhã; QUE então foram andando até ADRIANÓPOLIS; QUE de lá ligou para FERNANDO e contou o que tinha acontecido, tendo o mesmo dito que iria buscar o interrogado e IVAN naquele local; QUE ficaram esperando e passado algum tempo urna viatura da PM chegou e abordou os dois; QUE a princípio disseram que iriam trabalhar na FAZENDA GUAÍRA, contudo depois o interrogado confessou que tinha "comprado" a camioneta para revender na BOLÍVIA; QUE foram encaminhados para esta Delegacia pra providências; QUE o interrogado não se machucou no acidente; QUE perguntado ao interrogado sobre o roubo de um FIAT TORO, também ocorrido na cidade de CÁCERES no bairro POUPEX, sendo que ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo, o interrogado diz que "nada tem a ver" com o fato e que "já assinou o que tinha que assinar" na delegacia de daquela cidade, referente a esse roubo”.

IVAN, por sua vez, negou a participação no roubo, afirmando que apenas acompanhava THIAGO, e que este iria lhe pagar “mil reais” para ir com ele até a Bolívia, onde a caminhonete seria comercializada.

JEFERSON DA CONCEIÇÃO GARCIA, inicialmente apontado como o quarto assaltante, não foi pessoalmente reconhecido pelas vítimas.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual foi produzida a prova oral, cuja transcrição colho da sentença,
verbis
:

“[...] A vítima Joice Jerônimo Silva, ao prestar declarações em Juízo, narrou com detalhes como os fatos ocorreram, in verbis (id. 154506525):

“(...) foi um dia de sábado, por volta das 08h, 08h30min; que eu lembro que tava passando a novela; minha mãe e minha irmã tava na sala, assistindo a novela e eu tava me arrumando pra sair, tava num quarto, e a minha sobrinha no outro quarto; aí eu escutei quando a minha irmã deu um grito muito pavoroso e eu vi que minha sobrinha correndo, eu só dei sinal pra ela acalmar né, aí já entrou um deles com a arma na mão, rendeu todo mundo e levou a gente pra sala e vasculhar a casa pra ver se tinha mais gente mesmo; inicialmente Dra, entrou o Ivan, que foi ele que pegou minha irmã na porta e um rapaz que, pra gente, deu impressão que é menor de idade, e esse a gente não conseguiu identificar ele no dia lá na Delegacia; entraram esses dois, o Ivan tava com a arma e esse menor de idade, vou tratar assim, como menor de idade, ele tava com uma chave de fenda na mão; (...) ameaçando a gente com a chave; aí depois de vasculhar a casa tudo, rendeu a gente tudo na sala e aí ele mandou eu abrir o portão, que aí foi quando entrou o Thiago Elpídio e Wesley; aí eles entraram e foram vasculhar a casa; acho que foi nesse momento que o Wesley e o Thiago Elpídio entraram, eles viram uma dispensa lá no fundo; (...) porque tinha uma edícula no fundo da casa; aí esse momento eles acharam que era outra casa e eu estava mentindo; que não tinha mais ninguém, e que tinha gente lá no fundo; (...) me puxou pelo cabelo e disse que se tivesse alguém lá no fundo, ele ia estourar minha cara na bala; (...) aí nós fomos lá no fundo e eles queriam saber onde estava a chave, e a chave estava no contato; (...) aí, se eu não me engano, foi eu mesma que abri a porta da caminhonete; todo tempo com a arma, todo tempo ameaçando a gente e aí foi e saiu na caminhonete o Thiago Elpídio e o Ivan e ficou na minha casa esse que eu acho que é menor de idade, mais o Wesley; teve momentos também que o Wesley e o Ivan usaram cocaína durante o momento que eles estiveram lá com a gente; eles colocavam na tela do celular e cheirava cocaína; (...) os que foram mais agressivos foram o Ivan, o Wesley, o tempo todo ameaçando, o Thiago Elpídio também; o que tava um pouco mais calmo era o que parecia menor de idade; porque minha mãe passou mal na hora, a pressão da minha mãe subiu, e esse que era menor de idade ainda tentou acudir, deixou medir a pressão, deixou dar um remedinho pra ela, pra ela ficar mais calma; (...) os outros até bateram nele por causa disso, porque ele tava com pena da minha mãe; (...) depois que o Thiago e o Ivan levaram o carro, eles ainda ficaram muitas horas com a gente; eles foram sair da minha casa já era mais de 23h; eles levaram a gente pra um quarto, aí amarrou as nossas mãos com uma linha de crochê da minha mãe e fita, e trancaram a porta e ficaram vasculhando a casa; separaram televisão pra levar, separaram, levaram joias, computadores, nossos celulares; (...) fizeram até eu entrar em contato com essa amiga que eu falei que ia sair, que eu tava com medo dela chegar lá em casa né; aí fizeram eu destravar e falar pra ela que eu não ia mais sair, que estava tudo bem; aí eu fiz isso; nós todos fomos obrigados a entregar os celulares destravados pra eles, ele também obrigou a gente a colocar senha; (...) ele levou 2 notebooks, levou 4 celulares, levou algumas joias, levaram a caminhonete; aí trancaram a gente no quarto e quando a gente percebeu que eles saíram, aí eu consegui me soltar e fui pra janela pedir socorro, né; (...) eu fui pra Delegacia, registrei o BO; lá eu consegui identificar; primeiro foi o Wesley, e aí depois o Thiago e o Ivan; (...) eles estavam com a chave da caminhonete e alguns pertences nossos; (...) nós fomos, fizemos o reconhecimento; estava o Ivan e o Thiago Elpídio; eles falaram que não tinham a chave e etc. e tal; no retorno, eu decidi parar em Adrianópolis, aí eu perguntei pra uma senhora de um mercadinho onde foi que a polícia tinha abordado um pessoal ali; aí ela me falou; (...) ela falou que eles estavam sentados embaixo da primeira árvore; eram bastante folhas secas, nós começamos revirar lá e foi onde eu achei a chave da caminhonete e alguns pertences; eu achei meu anel de formatura, um par de aliança, uns brincos, até a camiseta que o Thiago Elpídio tava vestindo no momento do assalto estava lá dentro, tava jogada lá também no chão; aí nós ficamos revirando as folhas e nós encontramos ali, doutor; (...) demorou, foi pavoroso; porque quando a gente viu que saiu a caminhonete, a gente achou assim, acabou; era isso que eles queriam, eles vão embora e não, eles ficaram muito tempo, ficaram vasculhando a casa, me pressionaram muito querendo arma; (...) o Wesley ficava com fone de ouvido e conversando com alguém, e essa pessoa ficava passando instruções pra perguntar, querendo arma, querendo arma, o tempo todo querendo arma, porque eles entenderam que como eu era advogada, eu poderia ter uma arma em casa; (...) depois que ele trancou a gente dentro do quarto, toda hora ele passava e dava uma batida na porta, uma mexida na maçaneta pra demonstrar que eles estavam ali; (...) o Nelson, meu vizinho, que pulou o portão e destrancou, porque eles largaram o resto da casa aberto, e a porta do quarto da gente tava trancada por fora né; aí a chave estava na porta; (...) eu abri a janela e eu gritei, eu gritei muito mesmo, porque a gente tava em pânico; (...) eu fiz o reconhecimento fotográfico do Wesley; é muito claro que é ele, eu não tenho dúvidas de que é ele; a foto dele é muito recente, a foto que o policial mostrou; era muito recente na época; (...) eles utilizaram só uma arma de fogo; (...) inicialmente quem chegou foi o Ivan, mas esse menor; o Ivan tava com a arma, que ele foi e abordou minha irmã primeiro, que estava na sala; e o menor tava com uma chave de fenda; (...) era um revólver; não era uma arma grande, era uma arma curta; (...) de rosto limpo, até ameaçaram a gente muitas vezes pra não ficar olhando pra cara deles né; mas eles não estavam encapuzados; (...)”.

Do mesmo modo foram as declarações da vítima Jaqueline Jerônimo Silva (id. 154506525):

“(...) estava minha mãe e eu na sala, minha irmã em um quarto e minha filha em outro; aí eu escutei um barulho lá fora ‘bom’, sei lá, um trem esquisito, e eu levantei pra ver o que que era; quando eu levantei pra ver, eu dei de cara com um rapaz, que é o Ivan, que é o que tem a barba aqui; aí eu gritei, eu gritei demais quando eu vi ele; aí ele me catou pelo cabelo assim, que o meu cabelo estava preso e mandando calar a boca, falando que ele ia me calar a boca, que ia me matar, que ia me dar um tiro; (...) eu entrei em desespero naquele momento, sabe; aí ele veio, me catou pelo peito assim, atrás era um sofá, ele só me empurrou, e atrás do sofá tava minha mãe, e minha mãe já ficou assim ali travada, ela congelou; ele me jogou em cima da minha mãe; aí entrou um outro, esse menino é um menino mais franzininho assim, parece uma criança mesmo, um de menor lá; aí eles entrou brabo, abordando, mandando calar a boca, calar a boca; (...) aí já foi um lá pra dentro da casa lá e já pegou minha irmã, e pegou minha filha e trouxe pra sala; ah, foi uma coisa assim horrível; (...) tinha uma edícula no fundo dessa casa que a gente morava, que era de aluguel lá, e eles cismou que aquilo era uma outra casa, que tinha gente lá; começou gritar, falar que se tivesse gente lá ia matar todo mundo; aí a mãe começou a chorar e falar ‘pelo amor de Deus não faz isso’; (...) já começaram ofender minha mãe de uns nomes pesados, começaram ofender minha mãe de uns nomes feios; aí minha mãe começou passar mal da pressão, enfim; (...) aí eles foi e pegou minha irmã e levou lá pro fundo da casa, com a arma, pra ela olha o que que era a despensa, que eles achavam que era uma casa; ameaçando minha irmã se ela tivesse mentindo ia matar ela, ia matar todo mundo; aí ele voltou, viu que não tinha nada e voltou; (...) ligou pra alguém, falou pra esse alguém que a gente tava rendido, aí catou minha irmã, levou minha irmã lá pra frente, mandou ela abrir o portão, sem olhar, enfim; aí entrou mais dois; esses dois que entrou era também muito agressivo, muito violento; um moreno forte, que é o Thiago, depois a gente reconheceu ele como Thiago e o outro um mais baixo, mais franzino, tinha uma sobrancelha bem marcada; eu como trabalho como designer de sobrancelha, eu não esqueço do Wesley nunca, por causa da sobrancelha dele muito bem definida, muito bem feita; (...) com o tempo, o Thiago e o Ivan pegaram a caminhonete, com uns pertences nosso lá, tinha joia, umas coisas miúda; (...) e saiu na caminhonete; aí ficou dois; um eu sei que é o Wesley e mais o outro menino que era de menor, parecia ser de menor; usaram cocaína; teve um momento no telefone que esse Wesley ficou lá e ele ficou com o foninho no ouvido e ele perguntou pra pessoa que tava falando com ele se era pra matar nós; (...) foi a hora mais trágica pra mim; aí a pessoa do outro lado, graças a Deus, falou que não, perguntou como é que tava todo mundo; o Wesley falou que só a ‘veia desgraçada’ que estava passando mal; aí ele falou que não era pra fazer nada com a gente; aí enfim, esse menino de menor acabou ficando com dó da minha mãe, aí a gente perguntou pra ele se podia dar o remédio da pressão e media a pressão da minha mãe; ele deixou; o Wesley foi muito agressivo, bateu no cara; (...) chegou uma hora lá que eles pegou a gente e colocou pro quarto; a minha mãe faz crochê, pegou a linha de crochê da minha mãe e uma fita crepe que eles achou dentro da casa, amarrou a gente; (...) não amarraram a mãe não; só amarrou eu, minha irmã e minha filha; no final o de menor também foi muito agressivo, empurrando a minha filha pra dentro do quarto, com uma chave lá que ele estava lá e empurrando ela pelo cabelo, e o outro com a arma; aí prenderam a gente dentro desse quarto lá, trancaram por fora a chave; (...) ah doutora, deu muitas hora, porque quando tudo acabou mesmo, que é que a gente saiu e gritou, que o vizinho veio e socorreu a gente, já era umas onze e pouco, e esse negócio começou na hora da novela; novela entre 20h, 20h30min; (...) quando a gente viu que eles saíram, aí a gente, a minha irmã começou, subiu na janela, a janela tinha grade, não tinha como sair pela janela; a minha irmã começou a gritar, gritar, gritar, aí o vizinho vinha chegando da igreja e viu a gente lá, escutou os grito da minha irmã e veio; e ele quem ajudou a gente; (...) a minha irmã foi pra polícia, encontraram a caminhonete lá em Pontes e Lacerda, nós fomos lá reconhecer; reconhecemos lá o Thiago e o Ivan; (...) os policiais mostraram as fotos e foi onde a gente reconheceu por foto; Wesley era muito marcante; Wesley, se eu encontrar ele hoje, depois disso eu nunca mais vi ele, mas eu ainda reconheço o Wesley, porque os traços do Wesley era muito marcante, e ele por ser uma pessoa muito violenta, as palavras, os palavrões, a agressividade dele com a minha mãe, aquilo me marcou demais; (...) o primeiro foi o Ivan, né, que me abordou; (...) me chacoalhando pra eu parar de gritar; (...) eu vou dar um tiro na sua cabeça, então assim, impossível esquecer o Ivan; (...)”.

A vítima Samira de Almeida, filha da vítima Jaqueline, ao prestar declarações em juízo, também narrou com detalhes os fatos, in verbis (id. 154506525):

“(...) eu lembro que no dia, eu estava no meu quarto, não estava na sala junto com a minha mãe e a minha avó, e eu escutei a minha mãe gritando, e aí eu fui ver o que que era e a minha tia já tava assim, fez sinal pra mim pra eu ficar onde eu tava; aí eu olhei, quando eu olhei eles já tavam vindo; (...) ele perguntou se tinha chave da caminhonete, se tinha arma, se tinha joias; e aí no momento em que eles apontaram a arma pra mim, foi quando minha tia se ofereceu pra ser levada no meu lugar; aí minha tia foi levada pela casa, por um dos assaltantes, e eu fiquei na sala juntamente com minha avó e minha mãe; a princípio, eu fui ameaçada pelo mais novo na sala, ele estava com uma tesoura que ele pegou na minha casa mesmo; (...) todos nós ficamos na sala, e logo depois, chegou mais dois homens; então foram quatro assaltantes; e eles ficaram e falavam pra gente não olhar pra cara deles, claro, e aí, dois deles saíram pra levar a caminhonete e nesse período eles falavam pra gente fazer silêncio, não fazer barulho nenhum, manter as luzes ligadas; a minha tia se não me engano ia receber uma amiga dela, ia encontrar com uma amiga, e ele fez a minha tia mandar mensagem cancelando; tomaram nossos celulares também; um deles, creio que era usuário, cheirou cocaína, e eles tiveram até uma discussão após isso, um deles bateu, se não me engano, o Wesley, bateu no peito do outro; (...) a gente ficou em torno de umas duas horas presa; e aí, finalmente eles trancaram a gente dentro do quarto; amarraram a gente com um barbante, fita; e depois, a gente ficou lá; aí eles saíram e a primeira a se soltar foi a minha tia; ela se soltou e depois soltou o restante de nós; e depois disso a gente chamou o vizinho; o vizinho prestou auxílio e depois já chamamos a polícia e tal; (...) todos sem capuz; não estavam com nada sobre o rosto; (...) eu não me lembro o nome do assaltante, porque faz tempo, mas sim, eu fiz o reconhecimento de um deles, dos dois deles; (...) eu me lembrava do rosto deles; inclusive, após o assalto, eu passei por muito estresse pós-traumático; tive problemas na escola; eu sofri com muita ansiedade, crises depressivas; a coordenação da escola chamou até minha mãe, eu fiquei bem confusa nessa época dos acontecimentos; como o reconhecimento foi no dia depois; (...) eu tive certeza; eles estavam até com a mesma roupa; (...) uma arma, não é pequena, é assim, relativamente média; (...)”.

A testemunha Daniel Leite da Silva, policial militar que atendeu a ocorrência na região de Pontes e Lacerda, ao prestar depoimento em juízo, afirmou (id. 154506525):

“(...) eu lembro né, acho que foi uma ligação no 190 que viram essa caminhonete fora da estrada; ela tinha saído da estrada, pulou o barranco e arrebentou uma cerca e ficou no meio de um pasto; aí no deslocamento, o Sargento Moacir percebeu que tinha dois, tinham umas pessoas que não eram dali; como o Sargento Moacir é mais antigo ali da região de Lacerda, ele percebeu os dois moleques ali que não era normal naquela região ali na entrada de Adrianópolis; só que ele viu na ida, né; aí a gente foi lá, viu a caminhonete e na volta, não lembro se a gente foi pedir apoio, alguma coisa, conseguir um guincho, ele pediu pra mim abordar esses dois moleques que ele tinha visto na ida né; aí no que a gente abordou, a gente achou, eu não lembro o que a gente perguntou pra eles, aí a informação dos moleque não tava batendo; aí achou suspeito lá; (...)”

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha Saul Miguel Catelan, policial civil, afirmou não se recordar de diligências relacionadas aos fatos, considerando o decurso do tempo (id. 154506525).

Interrogado, o acusado Ivan Ferreira Teodoro negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que a caminhonete objeto do roubo teria sido comprada pelo acusado Thiago, e que estaria somente de companhia de Thiago, in verbis (id. 154506525):

“(...) essa caminhonete aí, o Thiago comprou ela e tava levando ela e me chamou pra ir com ele; (...) até então eu e ele não tem nada a ver; nós tava perto da casa da vó dele, no Monte Verde, na praça lá; aí comprou essa caminhonete e chamou eu pra ir com ele; (...)”.

Interrogado, o acusado Thiago Elpídio Silva Pinho negou a autoria delitiva, afirmando, contudo, que havia comprado a caminhonete objeto do roubo para tentar ganhar dinheiro, e que a levaria para a Bolívia para ser revendida (id. 154506525)

“(...) essa caminhonete eu só comprei ela; eu apenas comprei ela pra mim tentar ganhar um dinheiro em cima, porque aquele tempo lá eu tava bem assim dizer sozinho né, sem ninguém, precisando de um dinheiro; aí eu tava na praça do Monte Verde e chegou os guri com essa caminhonete e eu comprei pra mim tentar levar ela lá pra Bolívia para ganhar dinheiro, mas como não deu certo, aí eu perdi o controle dela e perdemos ela; (...) dois mil e quinhentos reais eu comprei ela; (...) não senhora, eu não tava com dinheiro não; eu comprei ela ainda pra mim pagar o guri depois, pra mim tentar ganhar um dinheiro em cima; ainda depois eu fui preso a acabei ainda ficando devendo o guri; (...) eu só chamei o Ivan p ir comigo porque os guri falava que tinha que abrir porteira, essas coisa, pra mim não ir sozinho também; (...) mas eu em momento nenhum eu roubei alguém ou então o Ivan também não tava junto não, porque eu que fui lá na casa dele e chamei ele pra ir comigo; (...)”.

O acusado Wesley Diomidio Pires Vieira, ao ser interrogado em Juízo, também negou a autoria delitiva a ele imputada, afirmando que sequer foi ouvido na fase policial, eis que estaria trabalhando no Assentamento Paiol, nas proximidades da Vila Sadia, nos seguintes termos (id. 154506525):

“(...) pra falar a verdade eu nem conheço esse Thiago e nem esse Ivan; nesta data de 2018, 18 de agosto, eu nem na cidade estava, eu estava trabalhando no sitio; então tipo assim, não sei nem porque eu fui citado nesse processo aí; (...) no momento que chegou essa citação pra mim eu se encontrava preso lá na cadeia de Cuiabá; (...)””.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A tese absolutória sustentada por THIAGO não merece prosperar. A negativa de autoria encontra-se isolada e destituída de verossimilhança ante o sólido conjunto probatório colhido nos autos, que demonstra, de forma clara e inconteste, sua efetiva participação no roubo majorado perpetrado contra as vítimas na noite de 18/08/2018.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, auto de apreensão e, sobretudo, pelos testemunhos das vítimas, os quais descrevem com precisão as circunstâncias do crime e a atuação de cada um dos envolvidos.

Já a autoria resta evidenciada pelo reconhecimento pessoal realizado por todas as vítimas na Delegacia de Pontes e Lacerda, sob a supervisão da autoridade policial competente.

Os relatos colhidos em juízo revelam, com clareza, que THIAGO ingressou no imóvel após a abertura forçada do portão por JAQUELINE, rendida por IVAN. Uma vez no interior da residência, o recorrente participou ativamente da subtração dos bens das vítimas, incluindo os celulares, joias e a caminhonete Hilux, conduzida posteriormente por ele e IVAN até o local onde foi abandonada após acidente.

A narrativa da vítima JOICE é especialmente esclarecedora, ao asseverar que THIAGO, juntamente com os demais corréus, vasculhou toda a residência, ameaçando as vítimas de morte, exigindo senhas de celulares e buscando armas de fogo. Foi ele, inclusive, quem consumou a subtração da caminhonete, conduzindo-a juntamente com IVAN até local ermo, com a clara intenção de levá-la à Bolívia para comercialização ilícita.

A apreensão de pertences das vítimas, incluindo joias e a própria chave do veículo, próximos do local onde THIAGO e IVAN permaneceram após o acidente, corrobora de forma inequívoca os depoimentos. Ademais, a camiseta usada por THIAGO durante o crime foi também encontrada, reforçando a sua identidade e ligação com os fatos.

A justificativa apresentada por THIAGO, de que teria “comprado” a caminhonete por valor irrisório, é manifestamente inverossímil. A alegação de que não participou do roubo, mas apenas adquiriu o bem posteriormente, não se sustenta frente ao reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e às circunstâncias de sua prisão, em local próximo ao veículo, poucas horas após o crime e sem portar bagagens, contrariando sua versão.

Quanto ao pedido de desclassificação formulado por IVAN FERREIRA TEODORO, este também não encontra respaldo na prova dos autos. A conduta do recorrente vai muito além da receptação. Ele foi identificado como um dos agentes que primeiro adentrou na residência, empunhando arma de fogo e rendendo as vítimas sob grave ameaça.

A vítima JAQUELINE foi enfática ao narrar que IVAN foi o primeiro a ingressar na residência, ocasião em que a agarrou pelos cabelos, lançou-a sobre sua mãe idosa e anunciou o assalto, afirmando que
“iria matá-la”
. Tais declarações foram confirmadas por todas as vítimas e corroboradas por reconhecimento pessoal.

Após dominar as vítimas, IVAN exigiu que JAQUELINE abrisse o portão, permitindo o ingresso de THIAGO e WESLEY no imóvel. Em seguida, vasculhou o interior da casa, ameaçou as vítimas com arma de fogo e participou da separação dos bens a serem subtraídos. Sua atuação foi essencial para o sucesso do crime, evidenciando vínculo subjetivo e objetivo com os demais corréus.

Além disso, ele participou da fuga, conduzindo a caminhonete roubada em companhia de THIAGO até a zona rural de Pontes e Lacerda, onde o veículo foi abandonado após colisão. A tentativa de eximir-se de responsabilidade, alegando que apenas acompanhava THIAGO mediante promessa de pagamento, não se sustenta diante dos demais elementos probatórios.

A pretensão defensiva de que sua conduta seja tipificada como receptação ignora a dinâmica dos fatos, a coautoria comprovada e a comunhão de desígnios entre os envolvidos. A prática de atos anteriores, concomitantes e posteriores ao roubo, com inequívoco liame subjetivo, afasta qualquer possibilidade de desclassificação.

O tipo penal do art. 180 do Código Penal exige que o agente não tenha concorrido para o crime antecedente, o que manifestamente não é o caso de IVAN. Sua presença ativa desde o início da ação criminosa, sua atuação armada e a condução do bem subtraído tornam inegável sua corresponsabilidade no roubo majorado.

Havendo prova da participação do agente desde a fase executória do crime de roubo, não há que se falar em receptação, ainda que ele apenas tenha sido flagrado posteriormente na posse da
res furtiva
. No presente caso, há prova abundante da participação direta de IVAN na execução do roubo.

Destarte, tanto o pedido absolutório de THIAGO quanto o pleito de desclassificação de IVAN carecem de amparo fático e jurídico, impondo-se sua rejeição. A prova testemunhal é coesa, harmônica e convergente, não se verificando qualquer elemento que infirme a sentença condenatória.

Quanto ao pleito de revisão da pena imposta, verifico que a sentença negativou as consequências do crime para ambos, além da conduta social de IVAN:

“
Do réu IVAN FERREIRA TEODORO:

[...] A
conduta social
do acusado é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Ademais, o acusado praticou o delito em questão no período em que gozava de liberdade provisória nos autos 0001851-68.2018.8.11.0087, sendo esta conduta social fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. [...] As
consequências do crime
, que são entendidas como o resultado da ação do agente devem ser valoradas negativamente, pois a conduta do acusado ensejou abalo psicológico incomum às vítimas, notadamente à vítima Samira, que afirmou que, após o crime, passou a ter muito estresse pós-traumático, teve problemas na escola e sofreu com muita ansiedade e crises depressivas, efeitos que extrapolam aqueles previstos pelo legislador e merecem, portanto, maior grau de reprovação. [...]

Do réu THIAGO ELPÍDIO SILVA PINHO:

[...] As consequências do crime, que são entendidas como o resultado da ação do agente devem ser valoradas negativamente, pois a conduta do acusado ensejou abalo psicológico incomum às vítimas, notadamente à vítima Samira, que afirmou que, após o crime, passou a ter muito estresse pós-traumático, teve problemas na escola e sofreu com muita ansiedade e crises depressivas, efeitos que extrapolam aqueles previstos pelo legislador e merecem, portanto, maior grau de reprovação. [...]”

No tocante às consequências do crime, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido que
“o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base”
(AgRg no HC n. 1.009.794/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, a sentença não merece reparo.

Quanto à conduta social de IVAN, a negativação também tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] A Corte de origem,
de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, considerou mormente a conduta social negativa -, para exasperar a reprimenda-base, uma vez que o agravante "havia sido agraciado com a liberdade provisória em outro feito em que também responde pela prática de tráfico de entorpecentes"
. [...]
(AgRg no HC n. 762.399/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Concluo que o cálculo dosimétrico está idoneamente fundamentado, sendo descabida a pretensão recursal neste ponto.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de intempestividade
para não conhecer do apelo interposto por WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA
. Conheço das apelações manejadas pela Defensoria Pública em favor de IVAN FERREIRA TEODORO e THIAGO ELPÍDIO SILVA PINHO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025